Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrado nos autos que o MM. Juiz sentenciante colacionou as provas produzidas, adentrando de forma específica e detalhada na comprovação da autoria e da materialidade dos fatos imputados ao réu na denúncia, citando, especialmente, laudos e depoimentos testemunhais, colhidos em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas interestadual imputado ao réu, sobretudo pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu com mais de 800kg de maconha em fundo falso da carroceria do caminhão conduzido por ele.

3. A palavra dos policiais é prova idônea a embasar o decreto condenatório, especialmente quando em harmonia com as demais provas dos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.